Tribunal: TJPA
Processo: 0000707-69.1999.8.14.0301
Classe: Agravo Interno Cível
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10305 - Gratificações de Atividade
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
Acórdão nº
Processo nº 0000707-69.1999.8.14.0301
Órgão Julgador: Seção de Direito Público
Classe: Agravo Interno
Embargante: Lucia Helena Dias Leite e Outros
Advogado: Mário David Prado Sá OAB/PA 6.286
Embargado: Estado do Pará e Acórdão nº 208.467 (fls. 795/798)
Procurador: Daniel Cordeiro Peracchi
Relator: DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AGRAVO INTERNO DE AÇÃO RESCISÓRIA.

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ARESTO VERGASTADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
1. De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os Embargos de Declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado.
2.
In casu
, o fundamento deduzido pelas embargantes de contradição e omissão no aresto vergastado no ponto em que o artigo 31, XIX da Constituição Estadual não foi objeto de declaração de inconstitucionalidade no Recurso Extraordinário nº 745.811 pelo Pretório Excelso, bem como a validade da referida norma ter sido declarada por este Sodalício no bojo do Acórdão nº 150.006 se reportam ao mérito da causa, tendo o aresto vergastado se manifestado satisfatoriamente sobre as incoerências apontadas.
3. Revela-se patente, portanto, que os argumentos suscitados pelo embargante não dizem respeito aos vícios de omissão ou contradição, mas a suposto erro de julgamento ou apreciação da causa. O simples descontentamento da parte com o julgado não tem a aptidão de tornar cabíveis os aclaratórios, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua alteração, que só muito excepcionalmente é admitida.
4. Embargos conhecidos e improvidos. À unanimidade.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos em Conhecer dos embargos de declaração e lhes negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 18 (dez) aos 28 (vinte e oito) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, 28 de fevereiro de 2020.
Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA
,
Relator
RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por LUCIA HELENA DIAS LEITE E OUTROS contra o Acórdão nº 208.467, de fls. 795/798, que nos autos da AÇÃO RESCISÓRIA, proc. nº 0000707-69.1999.8.14.0301, ajuizada pelo ESTADO DO PARÁ, negou provimento ao Agravo Interno por si interposto, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL PREVISTA NO ARTIGO 31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO PLENÁRIO DESTA CASA EM INCIDENTE EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO LIMINAR DOS ACÓRDÃOS QUE RECONHECERAM EM FAVOR DA RECORRENTE A PERCEPÇÃO DA VANTAGEM. MUDANÇA DO ENTENDIMENTO SOBRE A MATÉRIA. POSSIBILIDADE DE EFEITO VINCULANTE DO CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÀNIME.
1. Não se desconhece que os julgados desta Casa reconheciam em favor dos servidores atuantes na área de educação especial a vantagem denominada Gratificação de Educação Especial, uma vez que prevista nos artigos 132, XIX c/c 246, ambos da Lei nº 5.810/94, bem como no artigo 31, XIX, da Constituição Estadual. Contudo, o Pretório Excelso ao julgar o Recurso Extraordinário nº 745.811, declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos do Regime Jurídico Único que previam aludida vantagem.
2. Entretanto, com o julgamento do mandado de segurança nº 2013.3.004762-7, de relatoria do Des. Constantino Augusto Guerreiro, em sessão do Pleno deste TJ/PA, conforme assentado no Acórdão 156.937/2016, foi declarada, de forma incidental, a inconstitucionalidade do art. 31, inciso XIX, da Constituição Estadual, em virtude de sua contrariedade à previsão do art. 61, § 1º, II, ¿a¿, da Constituição Federal, havendo, portanto, uma mudança de entendimento sobre a matéria.
3. Ainda que a declaração de inconstitucionalidade tenha se dado pela via difusa, a Jurisprudência do Pretório Excelso passou a adotar a abstrativização do controle difuso, ou seja, neste modelo de controle de constitucionalidade, a decisão terá os mesmos efeitos do controle concentrado, possuindo eficácia
erga omnes
e vinculante. Isso porque, a fim de evitar anomias e fragmentação da unidade da normas constitucionais, deve-se atribuir à decisão proferida em sede de controle incidental a mesma eficácia da decisão tomada em sede de controle abstrato. Inteligência do artigo 535, § 5º, do CPC e Precedente do STF.
4. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade.

Em suas razões constantes às fls. 799/807, sustentam as embargantes a existência de omissão no aresto vergastado, uma vez que não foi considerado o Acórdão nº 150.006, de lavra do Des. Ricardo Ferreira Nunes, o qual declarou a constitucionalidade do artigo 31, XIX, da Constituição Estadual. Alude que o Supremo Tribunal Federal (STF) em nenhum momento declarou a invalidade da normativa mencionada.

Aludem que em relação à embargante Maria do Socorro Freire Sá, a autoridade, superior hierárquica, não se limita a afirmar a sua ilegitimidade passiva, tendo adentrado no mérito da ação para defender o ato impugnado, devendo, no caso, ser aplicada a teoria da encampação, conforme jurisprudências que cita.

Sustentam, igualmente, que o aresto vergastado padece de omissão e obscuridade, porquanto o voto teve por fundamento o julgamento do Recurso Extraordinário nº 745.811, o qual declarou a inconstitucionalidade dos artigos 132 e 246, ambos da Lei Estadual nº 5.810/94. Dizem que no referido julgado, em nenhum momento foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 31, XIX da Constituição Estadual.

Dizem, ainda, que há omissão no julgado no ponto em que deixou de considerar o Acórdão nº 150.006, de lavra do Des. Ricardo Ferreira Nunes, o qual havia declarado a constitucionalidade do artigo 31, XIX, da Constituição Estadual.

Postulam as embargantes o conhecimento dos embargos e, por fim, o seu total provimento com vistas ao reconhecimento do direito à percepção da Gratificação de Educação Especial em conformidade com o decidido no Acórdão nº 150.006 deste Sodalício.

Foram opostas contrarrazões pelo Estado do Pará às fls. 810/813, tendo ele arguido que as embargantes não indicaram nenhum defeito no aresto vergastado e que ele não padece de omissão, contradição ou obscuridade. Frisa que o intuito dos aclaratórios é a rediscussão da matéria decidida, o que é incabível na via eleita, conforme os precedentes que cita.

Postula, por fim, o improvimento dos embargos.

É o relato do necessário.
VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios e passo à sua apreciação.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os Embargos de Declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de quaisquer deficiências em questão, pois o aresto impugnado enfrentou e decidiu de maneira integral e com fundamentação suficiente a controvérsia posta no recurso, conforme se verá a seguir.

É de se salientar que a omissão que justifica o acolhimento dos embargos de declaração se refere à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deve conhecer de ofício. É dizer que, ao julgador, é exigida a apreciação tanto dos pedidos como do fundamento de ambas as partes capazes de influenciar no julgamento da causa. Em relação a contradição, esta se verifica quando há proposições inconciliáveis entre si no julgado embargado.

No caso vertente, o fundamento deduzido pelas embargantes de contradição e omissão no aresto vergastado no ponto em que o artigo 31, XIX, da Constituição Estadual não foi objeto de declaração de inconstitucionalidade no Recurso Extraordinário nº 745.811 pelo Pretório Excelso, bem como a validade da referida norma ter sido declarada por este Sodalício no bojo do Acórdão nº 150.006 se reportam ao mérito da causa, tendo o aresto vergastado se manifestado satisfatoriamente sobre as incoerências apontadas.

Veja-se trechos do aresto impugnado:
No que tange ao primeiro ponto, não se desconhece que os julgados desta Casa reconheciam em favor dos servidores atuantes na área de educação especial a vantagem denominada Gratificação de Educação Especial, uma vez que prevista nos artigos 132, XIX c/c 246, ambos da Lei nº 5.810/94, bem como no artigo 31, XIX, da Constituição Estadual. Contudo, o Pretório Excelso ao julgar o Recurso Extraordinário nº 745.811, declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos do Regime Jurídico Único que previam aludida vantagem.
Nesse contexto, ante a ausência de declaração de inconstitucionalidade do artigo 31, XIX, da Constituição Estadual, os julgados desta Casa, ainda sim reconheciam o direito dos servidores que buscaram o judiciário com vistas à percepção da vantagem com supedâneo no dispositivo constitucional estadual.
Entretanto, com o julgamento do mandado de segurança nº 2013.3.004762-7, de relatoria do Des. Constantino Augusto Guerreiro, em sessão do Pleno deste TJ/PA, conforme assentado no Acórdão 156.937/2016, foi declarada, de forma incidental, a inconstitucionalidade do art. 31, inciso XIX, da Constituição Estadual, em virtude de sua contrariedade à previsão do art. 61, § 1º, II, ¿a¿, da Constituição Federal, havendo, portanto, uma mudança de entendimento sobre a matéria.

Nesse diapasão, revela-se patente, portanto, que os argumentos suscitados pelos embargantes não dizem respeito aos vícios de omissão ou contradição, mas a suposto erro de julgamento ou apreciação da causa. O simples descontentamento da parte com o julgado não tem a aptidão de tornar cabíveis os aclaratórios, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua alteração, que só muito excepcionalmente é admitida.

Como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), "o fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento" (EDcl no MS 17.906/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Min. Og Fernandes, DJe 19.12.2016).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração.

É como o voto.

Belém, PA, 28 de fevereiro de 2020.
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA
Relator

P:\
- Seção Direito Público - 2020\Extra Pauta\Embargos de Declaração\0001. Proc. nº 0000707-69.1999.8.14.0301 Embargos declaracao agravo interno -29.rtf